Tribunal: STF
Processo: ARE 1267947
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.